Tribunal: TJDFT
Processo: 0739704-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NECESSIDADE PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA.

1. Deve ser mantida a prisão preventiva, diante da presença de indícios de autoria e prova da materialidade do delito de tentativa de homicídio qualificado, e pelo perigo que o estado de liberdade do paciente causa à garantia da ordem pública, dada a gravidade concreta dos fatos e o risco de reiteração delitiva.

2. A prisão cautelar é necessária e adequada para a garantia da ordem pública, dada a periculosidade concreta extraída das circunstâncias do cometimento do delito, em que o paciente, depois de ter desferido chutes no filho da vítima, uma criança de 05 (cinco) anos de idade, teria, em tese, desferido golpes de facão na vítima no momento em que ela foi interpelá-lo sobre o ocorrido, só cessando as agressões pela intervenção do outro filho da vítima, que em defesa de seu pai atingiu o paciente com golpes de canivete, e pela contenção dele por populares.

3. Tais circunstâncias indicam a gravidade concreta dos fatos e o risco de reiteração delitiva e justificam a necessidade da prisão cautelar para garantia da ordem pública, revelando a insuficiência das medidas cautelares alternativas, uma vez que a liberdade do paciente representa perigo à própria vítima, por serem vizinhos, e ao convívio social, tendo em vista a desproporção de sua conduta frente à ação da vítima que foi interpelá-lo sobre o motivo pelo qual havia desferido chutes em seu filho, uma criança de apenas 05 (cinco) anos.

4. Eventuais condições pessoais favoráveis não são suficientes, por si sós, para afastar os fundamentos da custódia cautelar, se há nos autos elementos a recomendar a sua manutenção, como ocorre no caso.

5. Habeas corpus admitido e ordem denegada para manter a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva.